Tribunal: TJBA
Processo: 8163804-53.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8163804-53.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUCIENE DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: OI MOVEL S.A.

Advogado(s)
:
VIVIANE DE FARIAS MACHADO, ROMULO MARCEL SOUTO DOS SANTOS

07

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta pela autora, ora apelante, sob a alegação de inexistência de relação contratual que justificasse a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, em decorrência de suposta dívida vinculada à prestação de serviço de telefonia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a inscrição do nome da apelante nos cadastros de restrição ao crédito, diante da impugnação quanto à existência da relação jurídica contratual; e (ii) determinar se é cabível a condenação da parte autora por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, pois se trata de relação de consumo, com a apelante na condição de destinatária final dos serviços, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

Quando o consumidor nega a existência de vínculo contratual, compete ao fornecedor comprovar a contratação e a origem do débito, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

No caso concreto, a empresa apelada apresentou documentação robusta — incluindo faturas, registros de atendimento, dados cadastrais e informações do local de instalação do serviço — capaz de demonstrar a existência do vínculo contratual e a inadimplência da apelante.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não é automática e depende de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência da parte consumidora, requisitos não demonstrados nos autos.

A inscrição em cadastro de inadimplentes é legítima quando fundada em débito existente, não quitado, e precedida de notificação, nos termos do art. 43, §2º, do CDC, sendo inaplicável a presunção de dano moral em tais casos.

Não restando configurado ato ilícito, inexiste dever de indenizar por dano moral decorrente da negativação legítima.

A condenação por litigância de má-fé exige comprovação de dolo processual, o que não se verifica no caso, uma vez que a parte autora exerceu regularmente seu direito de ação, sem alterar a verdade dos fatos nem causar prejuízo processual à parte adversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas oriundas da prestação de serviços de telefonia, enquadrando-se o usuário como destinatário final.

Compete ao fornecedor demonstrar a existência de relação contratual quando impugnada pelo consumidor, nos casos de negativa de débito.

A inversão do ônus da prova não é automática, devendo ser avaliada conforme a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência da parte autora.

É legítima a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes quando comprovada a existência de contrato e de débito não quitado.

A inexistência de ato ilícito afasta o dever de indenizar por dano moral decorrente de negativação legítima.

Não se configura litigância de má-fé quando a parte autora apenas exerce seu direito de ação, sem dolo ou fraude processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII e 43, §2º; CPC, arts. 373, I, e 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 0007334-78.2010.8.05.0080, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, j. 09.07.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8113330-20.2020.8.05.0001, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, j. 29.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

DAR PARCIAL PROVIMENTO ao RECURSO
, mantendo-se a sentença combatida integralmente, majorando-se os honorários advocatícios, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, 2025.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça